Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTABELECIDO COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, se rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, impõe-se o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

O valor dos honorários deve atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2oe 8o, do CPC, além de ser proporcional às peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios extinta com resolução de mérito ante o reconhecimento da prescrição, com a condenação do autor às custas e aos honorários de R$2.000,00.

O apelante alega que não ocorreu o decurso do prazo prescricional, um vez que na notificação extrajudicial que recebeu do apelado constou expressamente a previsão de manutenção do vínculo contratual por tempo certo.

Afirma ter direito à verba honorária pelo serviço prestado e não adimplido.

Contrarrazões no ID n°. 47493996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importante registrar que o mérito deste Recurso já foi analisado na monocrática proferida em 10/06/2020 (ID n°. 48207481), que, com amparo em entendimento até então unânime nesta 4a Câmara de Direito Privado, negou-lhe provimento.

Contudo, ao apreciar o Agravo Interno com ID n°. 54136986, este colegiado reviu sua posição anterior e considerou válida a cláusula de prorrogação do ajuste por mais trinta dias a contar da data do recebimento da notificação pelo profissional contratado (ID n°. 59692990).

Diante disso, a propositura desta demanda em 06/04/2018 observou o prazo prescricional quinquenal, que se esgotaria apenas em 22/04/2018. Logo, a sentença comporta reforma nesse aspecto.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado patrocinando a causa, seria proporcional à atuação, nos termos da Cláusula Oitava, Parágrafo Primeiro.

O apelado alega que a remuneração do apelante deve ocorrer na forma pactuada, embora não atue mais na lide. Assim, dependeria do êxito do serviço prestado por terceiro.

Além disso, recentemente, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n°. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Posto isso, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o apelante receba pelos serviços que realizou, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do apelado, que se beneficiou deles.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente
.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -

§ 2o DO ARTIGO 22, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL - SENTENÇA ANULADA -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente. Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em 10% do valor da causa, remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC.
(TJMT - Ap, 91715/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2015, Data da publicação no DJE 19/02/2015).

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais o apelante busca o arbitramento são referentes à sua atuação na Execução com código 112847, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, distribuída em 03/08/2007, e na qual o valor da causa era de R$14.021,34.

Embora tenha sido notificado da rescisão em 22/03/2013 (ID n°. 47492644), ele continuou trabalhando no feito até 15/12/2014, quando o montante atribuído à demanda era R$32.907,93. Assim, atuou por 06 anos.

Conforme os documentos juntados ao processo, elaborou petições e efetuou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Dessa maneira, demonstrou que cumpriu todas as obrigações pactuadas.

Para definir os honorários deve-se considerar o empenho dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. A quantia a ser estipulada deve recompensá-lo com dignidade e equilíbrio, mas sem gerar-lhe enriquecimento injustificado.

E o STJ já definiu que esse trabalho “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, a importância de R$3.290,79 mostra-se razoável e proporcional porque, além de corresponder a 10% sobre o valor da causa na data da rescisão do ajuste, está em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas: AP 98523/2017; AP 54231/2017; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015 e AP 28925/2014.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar a verba honorária devida ao apelante em R$3.290,79 com atualização pelo INPC a partir deste arbitramento, e juros moratório de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil). Inverto os ônus da sucumbência, devendo o réu arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021